Tribunal: STF
Processo: RE 104183
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM CLÁUSULA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 6899, DE 1981.
DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA LEI N. 6899, DE 1981, A
PARTIR DE SUA VIGENCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO
3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. CLÁUSULA
CONTRATUAL EM VIGOR ESTIPULANDO O PERCENTUAL ANUAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. E DA JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE PREVALECE A CONVENÇÃO
DAS PARTES SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES PECUNIARIAS
RESULTANTES DE CONTRATO ANTERIOR A LEI N. 6899/1981. POR TRATAR-SE
DE ATO JURÍDICO PERFEITO, NÃO PODE, NO CASO, A LEI POSTERIOR
SOBREPOR-SE AO QUE FOI ESTIPULADO PELAS PARTES. OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.